Tribunal: TJBA
Processo: 0547411-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547411-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: J. A. N. S. REPRESENTADO POR JOACI OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE BOA-FÉ NA EXECUÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO.
APELAÇÃO IMPROVID
A
. SENTENÇA MANTIDA.

N
ão se pode olvidar que o cancelamento plano de assistência à saúde, de maneira unilateral e abrupta, sem a prévia notificação d
o
usuári
o
, configura verdadeira afronta aos princípios da lealdade e boa-fé, que devem orientar as relações contratuais.
Além disso, cabe ao fornecedor de serviços o dever de informar, de forma clara e adequada, o consumidor quanto aos serviços prestados, o que inclui, por óbvio, a sua suspensão.

E
mbora seja possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial, devem ser observadas algumas condições, de ordem legal e contratual, pois, do contrário, não se poderá falar em exercício regular de direito por parte da operadora.

No caso dos autos, embora a apelante alegue que o apelado encontrava-se em mora,
em relação à mensalidade vencida em 02 de julho de 2012, o dever de notificação não resta afastado.
Destarte, ausente a demonstração de que o usuário do plano fo
i
devidamente notificado acerca da suspensão do atendimento, resta claro que a recorrente deixou de adotar as medidas obrigatórias de preservação dos direitos dos usuários do plano de saúde.

A
atuação da operadora recorrente, que suspendeu sem prévio aviso o serviço de assistência à saúde, configura lesão aos direitos da personalidade.

Nestas circunstâncias, tem-se por incabível a redução da indenização por dano moral fixada em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) pel
o
magistrad
o
de piso, tendo em vista a jurisprudência desta Corte.
Ademais, não se pode perder de vista que o apelado, menor impúbere, num momento de acentuada fragilidade do seu quadro de saúde, quando foi diagnosticado com pneumonia e derrame pleural, necessitou buscou a rede pública de atendimento, pois foi surpreendido pela negativa de seu plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0547411-08.2016.8.05.0001

em que é apelante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e apelad
o

J.A.N.S
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .